Tribunal: TJES
Processo: 5002803-67.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002803-67.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OSMAR BERNADO LOPES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta por OSMAR BERNARDO LOPES contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de concessão de aposentadoria por incapacidade permanente ajuizada em face do INSS. A extinção fundou-se na existência de coisa julgada, decorrente de ação anterior com o mesmo pedido e causa de pedir. Subsidiariamente, reconheceu-se a ausência de interesse processual diante da falta de requerimento administrativo específico para o benefício pleiteado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há modificação das circunstâncias fáticas que afaste os efeitos da coisa julgada; e (ii) estabelecer se houve prévio requerimento administrativo do benefício postulado que legitime o ajuizamento da demanda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A ação anterior (nº 0011386-73.2015.8.08.0011) teve o mesmo pedido e causa de pedir, tendo sido julgada improcedente com base em prova pericial que atestou ausência de incapacidade laboral total, apesar da constatação de sequelas irreversíveis.
4.
A nova ação carece de demonstração de modificação relevante no estado de saúde do autor, pois os laudos apresentados não indicam agravamento ou alteração significativa que não tenham sido consideradas no julgamento anterior.
5.
O laudo mais recente, colacionado na apelação, não diverge substancialmente dos elementos fáticos já analisados na demanda pretérita, sendo insuficiente para reabrir a discussão judicial encerrada por coisa julgada material.
6.
Ademais, o requerimento administrativo mencionado refere-se ao auxílio por incapacidade temporária, e não à aposentadoria por incapacidade permanente, inexistindo, portanto, pedido prévio do benefício pretendido nesta ação, o que caracteriza ausência de interesse de agir.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:
8.
A rediscussão judicial de benefício previdenciário indeferido em ação anterior transitada em julgado exige a demonstração de alteração relevante na situação fática, o que não ocorreu no caso concreto.
9.
A ausência de requerimento administrativo específico do benefício postulado impede o conhecimento do mérito por ausência de interesse processual.
Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, V e VI; 85, §11º; CF/1988, art. 5º, XXXVI.
Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência expressamente citada, mas o acórdão se fundamenta em entendimento consolidado sobre a imutabilidade da coisa julgada e a exigência de requerimento administrativo prévio.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 28/04/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSMAR BERNADO LOPES

contra a r. sentença do evento 13381837, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de concessão de benefício por incapacidade ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada decorrente do julgamento de ação anterior registrada sob o nº 0011386-73.2015.8.08.0011. Consignou que, ainda que não fosse reconhecida a coisa julgada, seria o caso de extinção pela falta de interesse processual, já que o autor não comprovou o prévio requerimento administrativo do benefício almejado.

Em suas razões recursais (evento 13381840), o apelante alega, em síntese, que realizou o requerimento administrativo em janeiro de 2013, e que a presente ação é fundada no agravamento de suas doenças, constatada em laudos novos, ressaltando que “
a existência de novos documentos comprovando a incapacidade permanente dão ao autor o direito de postular na via jurisdicional novamente
”.

Em que pese ter sido devidamente intimada, a autarquia deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

A SR.ª ADVOGADA DEBORA MASSOLA APARECIDO :-

Excelências, boa tarde. Eu vou ser bastante clara e bem objetiva, porque a pauta de Vossas Excelências é muito extensa.

Este caso só parece uma repetição de ação quando a gente não olha os pormenores. O autor sofreu um acidente grave e está afastado desde 2013. Na ação anterior ele já buscava aposentadoria, mas aquela ação não foi julgada, na verdade ela foi julgada improcedente, porque ele ainda estava em processo de reabilitação profissional. Embora aquela perícia judicial já constasse a insusceptibilidade de reabilitação do autor, havia uma mera expectativa de retorno e foi por isso que o pedido não foi acolhido naquele momento.

Hoje, a situação do seu Osmar é completamente diferente. A reabilitação do INSS foi concluída agora, em 2025, no mês 9, mas não deu certo, porque não foi de fato efetiva. O seu Osmar não voltou ao seu trabalho, na verdade ele tentou retornar, ele foi considerado inapto pelo médico de trabalho, conforme o ASO que a gente já anexou nos autos. Nesse momento ele está no limbo, está com aquele contrato suspenso, ele não consegue retornar ao trabalho, mas também não está com benefício do INSS.

Além dessa situação, há laudos recentes nos autos, especialmente de 2026, que atestam a sequela definitiva e incapacidade permanente para o trabalho desde aquele acidente de 2013. Ressaltando, Excelências, de 2013 a 2025 o autor permaneceu gozando de benefício previdenciário. Só acabou a reabilitação agora, em 09/2025, no qual ele estava apto para voltar ao trabalho, supostamente, e não foi aceito pelo trabalho dele, o contrato que estava suspenso. E mesmo assim, nós temos aqui esse processo em questão, que foi extinto, sem realização de qualquer dilação probatória, mais precisamente da perícia judicial, sem qualquer análise técnica da condição atual do seu Osmar.

Excelências, com todo o respeito, não é possível encerrar uma ação dessa natureza sem verificar como é que está hoje o senhor Osmar, esse trabalhador. O que se pede aqui, Excelências, é bastante simples e não é a concessão imediata do benefício, é a anulação da sentença para que o processo siga e seja realizada a perícia judicial, porque só assim será possível analisar a realidade atual do seu Osmar.

É como sustento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (RELATOR):-

Como relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSMAR BERNADO LOPES

contra a r. sentença do evento 13381837, proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação de concessão de benefício por incapacidade ajuizada em face do

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, julgou extinta a demanda sem resolução do mérito, por reconhecer a existência de coisa julgada decorrente do julgamento de ação anterior registrada sob o nº 0011386-73.2015.8.08.0011. Consignou que, ainda que não fosse reconhecida a coisa julgada, seria o caso de extinção pela falta de interesse processual, já que o autor não comprovou o prévio requerimento administrativo do benefício almejado.

Em suas razões recursais (evento 13381840), o apelante alega, em síntese, que realizou o requerimento administrativo em janeiro de 2013, e que a presente ação é fundada no agravamento de suas doenças, constatada em laudos novos, ressaltando que “
a existência de novos documentos comprovando a incapacidade permanente dão ao autor o direito de postular na via jurisdicional novamente
”.

Em que pese a irresignação da parte apelante, não vislumbro razões para promover a reforma da r. sentença objurgada.

De plano, registro que o requerimento administrativo a que o autor se refere em suas razões recursais diz respeito ao pedido de Auxílio por Incapacidade Temporária. Logo, considerando que a pretensão autoral expressa na presente demanda diz respeito a concessão do benefício de aposentadoria por incapacidade permanente, é correto afirmar – como consignado pelo magistrado sentenciante – que a parte autora, ora apelante, não comprovou ter formulado pedido administrativo referente ao benefício cuja concessão se busca por meio desta ação.

Outrossim, o apelante não logrou êxito em demonstrar a alteração de circunstâncias fáticas que permita afastar os efeitos da coisa julgada. Para melhor esclarecer a controvérsia quanto a este ponto, peço vênia para transcrever trecho da r. sentença objurgada, como segue:

No caso,
apesar de nenhuma das partes terem se dignado a apresenta
r
cópias digitalizadas do processo anterior, a fim de apurar a tríplice identidade, em consulta ao Sistema
e
-JUD
, verifica-se que o autor, em julho/2015, propôs
demanda idêntica
em face da requerida, com os mesmos pedidos deste processo, tombado sob o nº0011386-73.2015.8.08.0011 e distribuído a 2ª Vara Cível desta comarca, que,
ao final, julgou improcedente o pedido de conversão do auxílio doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, conforme se vê da sentença em anexo.

Todavia,
admite-se o ajuizamento de nova ação pelo segurado em face do INSS, com o mesmo pedido, sempre que houve
r
modificação da situação fática
, o que não caracteriza violação à coisa julgada ou litispendência, pois a causa de pedir são diferentes. Neste sentido, seguem precedentes jurisprudenciais:

[...]

Contudo, no caso, analisando os laudos médicos acostados pelo autor nos ID’s 12814399, 12814603, 12814604 e 12814605,
verifico que não houve alteração no seu quadro de saúde
,
tampouco o resultado da reabilitação profissional a que foi submetido
, a caracterizar alteração do quadro fático levado a conhecimento do juízo anterior, vez que as sequelas permanecem as mesmas que levaram a improcedência de seu pedido formulado no processo nº0011386-73.2015.8.08.0011.

Em sua peça recursal, o apelante colaciona laudo confeccionado dois meses antes da propositura da demanda, e com base nele afirma que o prosseguimento da demanda seria possível em razão da alteração de suas circunstâncias fáticas. Contudo, tal laudo não traz nenhuma informação que já não tenha sido considerada no julgamento da ação pretérita.

Registro, por oportuno, que na ocasião do julgamento do recurso de apelação cível interposto nos autos da ação nº
0011386-73.2015.8.08.0011,
o e. Desembargador Relator considerou a conclusão da prova pericial, no sentido de que “
as sequelas estão consolidadas, são irreversíveis e incapacitam o autor de forma permanente para sua atividade laboral habitual
”. Contudo, o direito à concessão de aposentadoria por invalidez foi afastado por ter sido a prova pericial também determinante ao concluir pela
ausência de incapacidade laboral total do apelante
,
sendo tal conclusão corroborada pelo fato de que, à época do julgamento do recurso, o apelante estava em processo de reabilitação.

Logo, considerando que o laudo mais recente, indicado pelo autor, não atesta nova incapacidade de exercer quaisquer atividades laborativas, não há que se falar em alteração de circunstâncias fáticas que justifique o prosseguimento da demanda.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, quanto ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11º do CPC, promovo a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Diligencie-se.

*

V O T O S

A SRª DESEMBAGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

jrp*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)